Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal e perseguição encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por outros meios de prova, inclusive os áudios das mensagens, e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.
III – Recurso conhecido e desprovido.